Tribunal: STF
Processo: RE 1383922
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Piauí. 



    O recorrente sustenta, em síntese, indevida a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional, de férias proporcionais e de contribuições previdenciárias. Alega “que a desobediência à regra de concurso público para admissão de pessoal acarreta a ilegitimidade da contratação, que não opera quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos no FGTS”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II e IX, e § 2º da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o recorrente ao pagamento do saldo de salário e FGTS, do décimo terceiro salário, das férias e das contribuições previdenciárias. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO NULO - FGTS E SALDO DE SALÁRIO - DIREITO AO LEVANTAMENTO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 705.140 - VERBAS SOCIAIS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL - EXTENSÃO DE DIREITOS AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS COM CONTRATOS SUCESSIVOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto ao direito ao levantamento da verba fundiária, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 596.478 e n. 705.140 (temas 191 e 308), que tiveram repercussão geral reconhecida no plenário virtual daquela Corte e, julgamento de mérito, com reafirmação de jurisprudência, que o art. 19-A da Lei n. 8.036/90 é constitucional e, portanto, devido, inclusive, nos casos em que o contrato celebrado com a Administração Pública ocorrer à revelia do disposto no inc. II, do art. 37 da Constituição Federal vigente, e for, por via de consequência, declarado nulo, em observância ao previsto no parágrafo 2º do art. 37, também da CF/88.



    2. Igualmente por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140, ainda que nulo o contrato, além do FGTS, também são devidos os salários referentes ao período trabalhado. 



    3. O STF entende, mais, que a extensão de alguns direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal de 1988 é devida ao servidor temporário, sobretudo, quando tiver o seu contrato renovado sucessivamente. 



    4. Recurso não provido à unanimidade. Remessa necessária prejudicada.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em casos como dos presentes autos, em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 01.7.020).



    Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1359326 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora